Tribunal: TJSP
Processo: 1003636-87.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Propriedade industrial. Alegação de violação do trade-dress ou conjunto-imagem das marcas e fachadas das unidades da recorrente. Disposição assemelhada apenas das cores que não configura reprodução indevida, mormente quando comuns e predominantes no segmento em que atuam as partes. Elementos nominativos e figurativos, por outro lado, bastante diversos. Ausência, ademais, de demonstração de risco

Ementa:
Propriedade industrial. Alegação de violação do trade-dress ou conjunto-imagem das marcas e fachadas das unidades da recorrente. Disposição assemelhada apenas das cores que não configura reprodução indevida, mormente quando comuns e predominantes no segmento em que atuam as partes. Elementos nominativos e figurativos, por outro lado, bastante diversos. Ausência, ademais, de demonstração de risco de perda de clientela.

Recurso desprovido.